Tribunal: TJDFT
Processo: 0740951-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740951-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAEGA PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: M-8 BRASIL GESTAO E INCORPORACOES LTDA, DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 75399866, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 34a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 124-A, II, do RITJDFT. Anote-se inscrição para Sustentação Oral, nos termos do art. 937, §4o, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora